Tribunal: TJES
Processo: 0001524-92.2018.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001524-92.2018.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS ANTONIO DO NASCIMENTO e outros

APELADO: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSALARIADOS RURAIS DE GUARIBU

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001524-92.2018.8.08.0037

APELANTE: ELIAS ANTÔNIO DO NASCIMENTO e MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSALARIADOS RURAIS DE GUARIBU

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA RURAL UTILIZADA COMO CAMPO DE FUTEBOL. POSSE NÃO COMPROVADA. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. DETENÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESBULHO. DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. INVALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença da Vara Única de Muniz Freire que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse de gleba rural de 3.400 m2 utilizada como campo de futebol. Os apelantes sustentam inexistir posse da associação, mas mera detenção decorrente de autorização verbal do antigo proprietário, razão pela qual não se configuraria esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a associação autora comprovou a posse legítima sobre a área rural objeto da lide, apta à proteção possessória;
(ii) estabelecer se o uso comunitário da área, autorizado pelo antigo proprietário, caracteriza posse (uti possidetis) ou mera detenção (uti precario), insuscetível de tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse. A ausência de qualquer deles inviabiliza o acolhimento do pedido possessório.

A prova oral e documental revela que o uso do imóvel pela comunidade e pela associação decorreu de autorização verbal do proprietário original, destinada à construção e utilização de campo de futebol, o que caracteriza mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

A manutenção e limpeza do campo pela associação configuram atos compatíveis com o uso precário do bem, não representando exercício de posse ad interdicta, mas simples fruição permitida pelo dono.

A teoria objetiva de Ihering, adotada pelo direito brasileiro, exige conduta de dono (animus domini) para configuração da posse; a ocupação precária não preenche esse requisito e, portanto, não induz posse.

Se não há posse, inexiste esbulho, elemento essencial da ação de reintegração, conforme arts. 560 e 561 do CPC.

O título de propriedade dos apelantes — Escritura Pública de Extinção de Condomínio e Contrato de Compra e Venda — demonstra o domínio sobre o bem e reforça a natureza precária da ocupação da associação.

A alegação de doação verbal do imóvel carece de validade jurídica, pois o art. 541, parágrafo único, do Código Civil impõe forma escrita (instrumento público ou particular) para a doação de bens imóveis, sob pena de nulidade.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reafirma que atos de mera permissão ou tolerância não geram posse nem ensejam usucapião ou proteção possessória, e que a doação verbal de imóvel é juridicamente ineficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido de reintegração de posse julgado improcedente. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

A autorização verbal para uso de imóvel configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

A ausência de posse legítima impede o reconhecimento do esbulho e afasta o cabimento da ação de reintegração de posse.

A doação verbal de bem imóvel é juridicamente inválida, por violação ao art. 541, parágrafo único, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.196, 1.198, 1.208 e 541, parágrafo único; CPC/2015, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.952.242/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2021, DJe 01.02.2022;
TJES, Apelação Cível nº 0011209-45.2016.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 06.06.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0008007-03.2019.8.08.0006, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.08.2023;
TJES, Apelação Cível nº 0003302-35.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001524-92.2018.8.08.0037

APELANTE:
ELIAS ANTÔNIO DO NASCIMENTO e MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSALARIADOS RURAIS DE GUARIBU

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por ELIAS ANTÔNIO DO NASCIMENTO e MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO contra a sentença (pág. 91/93) proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSALARIADOS RURAIS DE GUARIBU, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração do autor na posse de uma gleba de terras rurais de 3.400 m2, localizada na Comunidade de Guaribu, sobre a qual existia um campo de futebol.

Em suas razões recursais (ID 8308328), os apelantes sustentam, em síntese: (i) que a área em questão nunca foi formalmente doada, e o uso se dava por mera permissão ou tolerância verbal do antigo proprietário, configurando detenção (uso precário), insuscetível de proteção possessória; (ii) que, por não haver posse, mas mera detenção, não há que se falar em esbulho e, consequentemente, em reintegração de posse; (iii) que a Sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois os Apelantes são os legítimos proprietários e deram uso produtivo ao imóvel.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 8308537), defendendo que a prova oral demonstrou a posse da Associação por mais de 15 anos com atos de dona como por exemplo com limpeza, organização de jogos, etc., o que afasta a tese de mera detenção e comprova o esbulho.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

De plano, vale destacar que a ação de reintegração de posse é um instrumento jurídico baseado na posse legítima, utilizado por quem foi privado dela em razão de um ato de agressão, chamado de esbulho, possuindo como objetivo restaurar a posse ao possuidor lesado.

Diferencia-se, assim, da ação de imissão de posse, que se baseia em um documento que concede o direito à posse a quem ainda não a detém. Deste modo, enquanto a reintegração protege a posse já existente, a imissão busca concretizar o direito à posse, conforme o entendimento doutrinário sobre a questão, vejamos:

“A ação de reintegração de posse é fundada na posse e a ação de imissão de posse é baseada em documento que outorga direito à posse a quem ainda não a teve. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão – chamado de esbulho –, surge àquele que o sofreu, a ação de reintegração de posse, pela qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado.

Ainda que a ação de imissão de posse e a ação de reintegração de posse objetivem a posse, a primeira é a ação daquele que possui direito à posse contra aquele que tem a obrigação de transferi-la, ao passo que a ação de reintegração é a ação do possuidor – fundada na posse – contra quem cometeu o esbulho. Se a ação de reintegração de posse objetiva dar proteção ao fato jurídico “posse”, a ação de imissão de posse visa a realizar o direito à posse.”

(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. 4. Ações Possessórias In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimentos Diferenciados. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2022.)

Portanto, a ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse, do esbulho e da perda da posse, sendo esse ônus exclusivamente da parte requerente. Nestes termos, o artigo 560 dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido ou restituído na posse em caso de turbação ou esbulho, enquanto o artigo 561 estabelece que o autor deve demonstrar sua posse, a ocorrência do esbulho, a data do ocorrido e a perda da posse, requisitos essenciais para a procedência da demanda, in verbis:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ou seja, o instituto da reintegração de posse exige a demonstração de quatro requisitos fundamentais: (i) a posse anterior do requerente, (ii) o esbulho cometido pelo réu, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse em razão do esbulho.

Dito isso, ao compulsar detidamente os presentes autos, verifica-se que a Sentença hostilizada julgou procedente a pretensão de reintegração de posse formulada pela Associação Autora, sob o fundamento de que os depoimentos colhidos em instrução comprovaram o exercício da posse pela Associação desde 2003, com o desempenho de atos inerentes à propriedade, o que estaria em consonância com a teoria objetiva de Jhering e com o art. 1.196 do Código Civil.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir a natureza jurídica do poder de fato exercido pela Apelada sobre a área rural utilizada como campo de futebol – se era posse
(uti possidetis)
, apta à proteção possessória, ou mera detenção
(uti precario)
, insuscetível de tutela jurisdicional, conforme alegado pelos Apelantes.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os atos de mera liberalidade, por sua natureza precária, são insuscetíveis de gerar direitos possessórios, pois a posse, para ser reconhecida, exige o animus domini e a exteriorização de um poder que não seja oriundo de simples complacência, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART . 1197 DO CPC. POSSIBILIDADE DE O POSSUIDOR INDIRETO DEFENDER A PROPRIEDADE CONTRA O PROPRIETÁRIO. PROVA DA POSSE NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS . SÚMULA 7/STJ. AÇÃO POSSESSÓRIA. USO PELO PROPRIETÁRIO. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO JUS POSSIDENDI . ESBULHO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS. DIREITO À POSSE NÃO EVIDENCIADO . ARGUMENTO NÃO REFUTADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE AVALIAR FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 Não há qualquer inconsistência na possibilidade de o proprietário fazer uso da ação de reintegração de posse, quando a causa de pedir estiver relacionada a fato que ofenda a relação possessória existente, como no caso, em que se alega a ocorrência de esbulho. 2. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso .
No caso, o Tribunal de origem assegura que não teria sido comprovado o desdobramento da posse em favor do recorrente, tampouco que, em havendo, haveria boa-fé a justificar o direito de retenção pelas benfeitorias. O recorrente, por sua vez, limita-se a insistir no direito de retenção com base na posse de boa-fé; atraindo o óbice da Súmula 283/STF.
3. De todo modo, pressuposta a ausência de posse ou mesmo a boa-fé, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer o direito à retenção, demandaria o exame de fatos e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ . 4. Agravo interno não provido.
(grifei)

(STJ - AgInt no REsp: 1952242 SE 2021/0217220-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

No caso dos autos, observa-se que a própria narrativa da inicial e a prova oral produzida apontam que os Apelantes compraram a área cuja posse está em litígio da Sr.ª. Maria da Penha Lopes Nascimento, filha do Sr. José Lopes Espinoso, no ano de 2018, conforme contrato de compra e venda de fls. 73/76.

O uso da área de 3.400 m2 pela comunidade e, posteriormente, pela Associação apelada, decorreu de autorização verbal do Sr. José Lopes Espinoso, em vida, "
para que fosse construído um campo de futebol de uso comum da comunidade
".

Registre-se que, muito embora a propriedade já estivesse regularizada em nome dos seus filhos, o mesmo era quem exercia a posse sobre o bem.

Ainda, conforme se extrai dos autos, posteriormente ao falecimento do mesmo, no
ano 2000, a posse passou a ser exercida por sua viúva, Srª Leontina, até que em 2014, os 02 proprietários e irmãos José Luiz e Maria da Penha realizaram uma Escritura Pública de Extinção de Condomínio (fls. 70/72), mediram todo o terreno e passaram uma cerca para dividir a propriedade em duas, coincidentemente sobre metade do campo de futebol.

Em audiência, as testemunhas Roberto Espinoso Paulúcio (6:12 min.) e Edivaldo Nolasco (2:26min), bem como a própria apelante Maria da Penha Lopes Nascimento (4:44 min., na qualidade de informante), adicionaram que a colocação da cerca se deu posteriormente ao falecimento da Srª Leontina e da época da extinção do condomínio.

Posteriormente, as “peladas de futebol” passaram a ser realizadas na parte do bem do Sr. José Luiz, irmão de Maria da Penha, que por sua vez teria autorizado os jogos, e não na parte que ora pertenceu à Maria da Penha, eis que esta não autorizou a continuidade da utilização de sua área.

Tal contexto fático, ainda que envolva atos de conservação e manutenção (limpeza e roçadas) pela Associação, amolda-se à perfeição à figura da mera permissão ou tolerância, a qual, por expressa disposição legal, não induz posse.

Importante salientar, ademais, que os atos de manutenção do campo, como a limpeza, foram, na verdade, uma contrapartida pela utilização precária do local para jogos e lazer da comunidade, e não o exercício inequívoco de
posse ad interdicta
.

Consoante a doutrina, a detenção se caracteriza pela precariedade, e o detentor, como o caseiro ou o amigo que recebe a chave para usar um bem, nunca adquire posse nem pode valer-se das ações possessórias contra quem o tolerou, mesmo que a tolerância se estenda por longo lapso temporal.

“Para Ihering, cuja teoria o nosso direito positivo acolheu, posse é conduta de dono. Sempre que haja o exercício dos poderes de fato, inerentes à propriedade, existe posse, a não ser que alguma norma (como os arts. 1.198 e 1.208, p. Ex.) diga que esse exercício configura a detenção e não a posse” (GONÇALVES, 2010, p. 15 apud SANTOS NETO, 2016)

Ocorpus não se formaria por um contato físico, mas por “um conjunto de fatos suscetíveis de descobrir uma relação permanente de apropriação econômica”. Esse conjunto de fatos não seria sempre igual, mas variável de acordo com as circunstâncias. Entre estas, a natureza da coisa constitui um fator influente; igualmente, a forma de utilização da propriedade do ponto de vista econômico e, finalmente, os usos do país e da época. [...] Quanto ao elemento animus este não seria o definido por Savigny como animus domini, ou seja, com intenção de dono. O propósito do possuidor há de ser o de realizar os fins econômicos a que se destina a coisa: “A posse é a realização consciente e voluntária da apropriação econômica da coisa.” (NADER, 2016, p.63)

Do ponto de vista lógico-jurídico, se não há posse, inexiste a possibilidade de esbulho, pressuposto essencial para a reintegração, conforme o art. 561, I e II, do CPC/15. A Sentença, ao fundamentar sua decisão na ausência de abandono e na teoria objetiva de Jhering, desconsiderou a causa primária da ocupação, que era a liberalidade do dono do imóvel, prevalecendo a detenção sobre a posse.

A compreensão jurisprudencial desta Câmara firmou-se no sentido de que "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância por parte do proprietário, nos termos do art. 1.208 do CC/02
"
.Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, a posse da Associação, embora exteriorizada por atos de cuidado, jamais ultrapassou o limiar da mera permissão, já que a origem de sua ocupação não possui
animus domini
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CONVERTIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSIBILIDADE – AUTORIZAÇÃO PARA USO DO TERRENO QUE CARACTERIZA MERA DETENÇÃO E NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO – DOAÇÃO VERBAL NÃO DEMONSTRADA – DATA DO TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DE ALUGUEIS ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Faz-se perfeitamente possível a conversão, ainda que ex officio, da Ação de Imissão na Posse em Ação Reivindicatória, adequando a via processual ao cenário fático presente que, na hipótese destes autos, não se trata de inexistência de posse pretérita a justificar o ajuizamento de Ação de Imissão na Posse, mas sim de retomada da posse perdida e tendo por fundamento a propriedade do bem. Tal conversão se faz possível em razão da fungibilidade típica das demandas dessa seara processual dominial e, mais especificamente, pelo fato de que ambas as ações (Imissão e Reivindicatória) possuem a mesma natureza petitória, ou seja, possuem por fundamento para obtenção/recuperação da posse a propriedade do imóvel . 2. Prevê o art. 1.228 do Código Civil que o proprietário tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, ficando, portanto, a reivindicação do bem condicionada a três requisitos: a) o domínio sobre a coisa, b) a posse injusta do réu e c) a perfeita caracterização do imóvel . 3. Com relação, pois, aos requisitos da perfeita individualização do bem e da prova da propriedade tem-se que tais, além de incontroversos nos autos, são demonstrados pela Escritura Pública de Compra e Venda com a respectiva averbação no Cartório de Registro Geral de Imóveis. Da mesma forma, quanto ao requisito da posse injusta do réu, também não vislumbro motivos para afastar as conclusões adotadas pelo juízo no sentido de que não restou suficientemente demonstrada a ocorrência da suposta doação verbal do imóvel dos apelados ao apelante, o que poderia tornar lícita sua posse sobre o bem. 4 . A partir da conclusão de que
a utilização do terreno para moradia se deu por simples autorização e consentimento do casal apelado para uso na constância da relação da filha e do apelante, tem-se que a posse deste último constitui, na verdade, mera detenção, e como cediço, inapta a ensejar o reconhecimento de usucapião, posto que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”
. 5 . Da análise da Carta com Aviso de Recebimento, é possível observar que a missiva, enviada apenas em 2021, não foi efetivamente recebida pelo apelante destinatário, tendo sido recebida, na verdade, já em 15/09/21 e por Lucilene Nunes, outra filha do casal apelado e que reside no imóvel ao lado. Assim, não há como se considerar a data genérica de 10/07/20, que inclusive é apenas mencionada na notificação que, contudo, somente foi enviada cerca de 1 (um) ano depois, como termo inicial para que se considere indevida a ocupação do apelante, mostrando-se mais razoável a fixação de tal termo na data da citação da presente demanda, em 26/04/22, conforme AR anexado aos autos, momento em que inequivocamente tomou ciência da pretensão de recuperação do imóvel por parte dos proprietários. 6. Recurso parcialmente provido . Sentença parcialmente reformada.
(grifei)

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50057783920218080030, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE AD USUCAPIONEM . ANIMUS DOMINI NÃO DEMONSTRADO. MERA DETENÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por HELIO CORSINI SANT ANNA e ROSA HERMINIA BORGNON contra sentença da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos de ação de usucapião ajuizada contra o ESPÓLIO DE NELSON TATSUZI MIYASHIRO e MARIE AKAI MIYASHIRO, julgou improcedente o pedido de declaração de aquisição da propriedade de imóvel por prescrição aquisitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os Apelantes comprovaram o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, em especial a posse qualificada com animus domini e pelo prazo legal . III. RAZÕES DE DECIDIR Para o reconhecimento da usucapião, é imprescindível que a posse exercida sobre o imóvel seja mansa, pacífica, contínua e com animus domini, bem como que não se trate de mera detenção ou posse precária. Na hipótese, os Apelantes não esclareceram, na inicial, a origem da posse alegada, sendo que a prova oral produzida revelou contradições quanto ao exercício da posse qualificada, além de apontar que o imóvel pertencia ao requerido. As diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, somadas aos comprovantes de pagamento de IPTU apresentados pela parte requerida, evidenciam a ausência de posse com animus domini, configurando, no máximo, mera detenção, nos termos do art . 1.208 do Código Civil. É consolidado o entendimento de que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, conforme jurisprudência reiterada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Compete ao autor da ação o ônus de provar os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião, nos termos do art . 373, inciso I, do CPC, ônus que não foi cumprido na presente demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A posse ad usucapionem exige que o possuidor demonstre o exercício de posse mansa, pacífica, contínua, com animus domini e pelo prazo legal, não se configurando quando há mera detenção ou atos de permissão ou tolerância .
O ônus da prova do preenchimento dos requisitos da usucapião recai sobre o autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de comprovação da posse qualificada e do prazo legal afasta o reconhecimento da usucapião. Vitória, 22 de abril de 2025 . RELATORA
(grifei)

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001074720148080069, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Sobre tais aspectos, este Egrégio Tribunal já se manifestou em demandas semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSE. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de reintegração de posse se destina a restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, cujos requisitos são: (i) esbulho – pressupõe que a vítima tenha sido desapossada do bem - ; e (ii) prova de que o esbulho seja de menos de ano e dia.
2. Nos termos do artigo 1.196, do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. 3. Conjunto probatório não permite concluir a condição de possuidor do apelante. 4. Recurso desprovido. (TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0011209-45.2016.8.08.0021. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça, j. 06/Jun/2024).
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART.560, CPC, NOTADAMENTE A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INAUGURAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O possuidor esbulhado tem direito à reintegração se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaca-se a posse antecedente (inciso I).
Não há uma prova sequer de que a demandante exercesse poderes fáticos sobre o imóvel em litígio, mormente a atualidade da posse antes do alegado esbulho
. Ao revés, as provas aquilatadas na origem indicam que a fruição e posse sempre estiveram com a apelada. 2) Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0008007-03.2019.8.08.0006. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 28/Aug/2023).
(grifei)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS . POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente a posse anterior do imóvel e o esbulho alegado pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor cumpriu o ônus probatório quanto à posse anterior ao esbulho, conforme exigido pelo art . 561 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se há evidências suficientes de que o autor exercia poderes fáticos sobre o imóvel antes do alegado esbulho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de reintegração de posse exige a comprovação de requisitos específicos, dentre eles a posse anterior ao esbulho, nos termos do art . 561, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A condição de possuidor é caracterizada pelo exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme disposto no art. 1 .196 do Código Civil. 5. O conjunto probatório não demonstra que o autor exercia posse sobre o imóvel antes do suposto esbulho, sendo insuficiente para atender às exigências do art. 561 do CPC . 6. Ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou comprovar a posse anterior ou a ocorrência de esbulho, elementos indispensáveis para a reintegração de posse. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior ao esbulho, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o exercício de poderes fáticos sobre o bem antes do ato esbulhador. 2 . A ausência de prova quanto à posse anterior e ao esbulho impede o acolhimento da pretensão possessória.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.196; CPC, art . 561, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0011209-45.2016.8 .08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j . 06.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008007-03.2019 .8.08.0006, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.08.2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00139298420098080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)
(grifei)

Noutro viés, os Apelantes comprovaram o domínio do bem, por meio de Escritura de Extinção de Condomínio e Contrato de Compra e Venda, e alegam estar dando destinação econômica ao imóvel, o que não pode ser obstado por quem era mero detentor.

Não bastasse, a tese da apelada no sentido de que o bem em questão foi objeto de doação pelo falecido Sr. José Lopes Espinoso não encontra respaldo no ordenamento jurídico por violação expressa ao art. 541, parágrafo único do Código Civil.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. BEM PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. ART. 49-A DO CC.
DOAÇÃO NÃO COMPROVADA . CONTRATO SOLENE OU FORMAL. ART. 541, § ÚNICO DO CC
. APARENTE COMODATO VERBAL . CIÊNCIA DA COMODATÁRIA SOBRE O INTERESSE NO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código Civil é claro no sentido de que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios ( CC, art. 49-A), de forma que os bens a ela pertencentes merecem uma análise dissociada de eventuais relações íntimas do sócio. 2. Eventual discussão sobre partilha de bens não é pertinente a esta demanda, devendo ser direcionada ao juízo competente, notadamente porque a propriedade do bem é da pessoa jurídica . 3. Ao menos para o âmbito de devolutividade do presente recurso, deve-se considerar que
o § único do artigo 541 do Código Civil dispõe que a doação, em geral, submete-se à forma escrita por instrumento público ou particular, salvo por se tratar de bens móveis e de pequeno valor ( CC, art. 541), o que não é a hipótese em virtude de o objeto de discussão ser veículo automotor
. 4. Pela via estreita de cognição que o presente recurso comporta, a relação jurídica em questão, aparentemente, aproxima-se de um comodato verbal, tal como narrado pela Agravante que se perfectibiliza com a tradição (CC, art. 579). Embora não haja confirmação de recebimento pela Agravada da alegada notificação extrajudicial via e-mail, vê-se que as conversas via aplicativo “Whatsapp” demonstram o interesse do sócio em reaver o bem e as contrarrazões denotam a ciência da Agravada da intenção no desfazimento do comodato verbal. 5. O proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou a detenha ( CC, art. 1.238) e, ao se quedar inerte após o conhecimento do interesse Agravante na retomada do bem, injusta se mostra a posse da Agravada. 6 . As infrações de trânsito listadas no documento do ID 5327771 e o processo que tramita em seu desfavor pelo acidente ocorrido com a Agravada demonstram o grave prejuízo que a pessoa jurídica vem sofrendo, justificando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo o veículo ser devolvido à Agravante para evitar a ocorrência de outras multas e até mesmo de eventual perecimento do bem. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006682-81.2023 .8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 01/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. ATO SOLENE. ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2.
A doação de imóvel constitui ato solene, a ser feita por escritura pública ou instrumento particular, sendo que eventual doação verbal de imóvel não gera qualquer efeito jurídico
. 3. Na hipótese, restou cabalmente demonstrado pela parte autora não só sua propriedade sobre o imóvel, mas sua posse ininterrupta. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00033023520168080048, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, 28/06/2024)

Nesse contexto, a reforma da Sentença impugnada é medida que se impõe, vez que, em se tratando de mera detenção, o esbulho não se configura.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a sentença de piso, julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse formulado pela Associação autora, cassando-se, por conseguinte, a liminar possessória anteriormente deferida.

Em razão da sucumbência da Autora (Apelada), inverto o ônus sucumbencial e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.